Tribunal: TJDFT
Processo: 0746368-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA EQUIPARÁVEL À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. 1.1. Para tanto, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, como ocorre no caso dos autos. 1.2. STJ: (...) 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (...) (AgRg no REsp n. 1.348.462/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe: 4/3/2016.). 1.3. Dessa forma, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome dos executados, assim como ocorre, por exemplo, com as consultas e penhoras de créditos via BANCEJUD. Precedentes.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.